Tribunal: TJSP
Processo: 2143374-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Interposição contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão com a ressalva de que a carga do mandado deverá ser efetuada somente após a normalização do expediente forense. Pretensão de cumprimento do mandado durante o período do Plantão Extraordinário estabelecido pela Resolução no 313/2020 do CNJ.

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Interposição contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão com a ressalva de que a carga do mandado deverá ser efetuada somente após a normalização do expediente forense. Pretensão de cumprimento do mandado durante o período do Plantão Extraordinário estabelecido pela Resolução no 313/2020 do CNJ. Impossibilidade na espécie, porquanto não demonstrada objetivamente a alegada urgência. Necessidade de evitar disseminação ainda maior da pandemia de Covid-19, bem como de preservar a saúde dos servidores desta Corte e de outras pessoas que, obrigatoriamente, participariam dos atos de busca e apreensão, que se sobrepõe ao direito invocado pelo agravante.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143374-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., é agravado
RODRIGO
SANTOS
GUIMARAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143374-45.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 36.874
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2143374-45.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTANA
AGVTE.: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AGVDO.: RODRIGO SANTOS GUIMARAES (NÃO CITADO)
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: JULIANA CRESPO DIAS
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de
busca e apreensão.
Interposição contra decisão que deferiu a
liminar de busca e apreensão com a ressalva de que a
carga do mandado deverá ser efetuada somente após a
normalização do expediente forense. Pretensão de
cumprimento do mandado durante o período do
Plantão Extraordinário estabelecido pela Resolução no
313/2020
do
CNJ.
Impossibilidade
na
espécie,
porquanto não demonstrada objetivamente a alegada
urgência. Necessidade de evitar disseminação ainda
maior da pandemia de Covid-19, bem como de
preservar a saúde dos servidores desta Corte e de
outras pessoas que, obrigatoriamente, participariam
dos atos de busca e apreensão, que se sobrepõe ao
direito invocado pelo agravante.
Recurso não provido.
Credor fiduciário agrava da respeitável
decisão reproduzida a fls. 25/26 que, nos autos da ação de busca e apreensão
por ele movida em face do devedor fiduciante, deferiu a liminar, com a
ressalva de que o mandado deve ser encaminhado à Central de Mandados,
para oportuno cumprimento após o retorno do expediente forense, porquanto
vigente o Sistema Remoto de Trabalho, em razão da pandemia. Sustenta, em
síntese, a necessidade de manutenção de atos e serviços compreendidos como
urgentes, em que se enquadram a busca e a apreensão de veículos alienados
fiduciariamente. Acena com a possibilidade de prejuízo pela demora, o que
impõe a realização da busca e apreensão, ainda que em regime extraordinário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143374-45.2020.8.26.0000 - rs
3
conforme prevê o art. 3o, caput, do Decreto-lei no 911/1969, a ser interpretado
conjuntamente com o art. 4o, V, da Resolução no 313/2020 do CNJ. Afirma
que o objeto da ação é bem móvel, de fáceis deslocamento e ocultação, e
invoca o princípio da razoável duração do processo.
A pretendida antecipação dos efeitos da
tutela recursal foi indeferida.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conquanto o art. 3o, caput, do Decreto-
lei no 911/1969 autorize a apreciação de liminar de busca e apreensão em
plantão judiciário e o art. 4o, V, da Resolução 313/2020 do CNJ assegure o
exame de pedidos de busca e apreensão de bens no período de Plantão
Extraordinário
por
ela
estabelecido,
“desde que objetivamente
comprovada a urgência”, referidos dispositivos não albergam o pleito do
agravante.
Isso porque não restou demonstrada a
alegada urgência, não se podendo chegar a tal conclusão simplesmente
porque o bem alienado fiduciariamente e objeto do pedido de busca e
apreensão pode ser facilmente ocultado.
Imperioso salientar que a necessidade
de evitar disseminação ainda maior do contágio da população por Covid-19,
bem como de preservar a saúde dos servidores desta Corte e de outras pessoas
que, obrigatoriamente, participariam dos atos de busca e apreensão, sobrepõe-
se ao direito invocado pelo recorrente, de modo que a r. decisão agravada,
que não vulnera o princípio da razoável duração do processo, não comporta
qualquer reparo.
Foi
esse,
aliás,
o
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143374-45.2020.8.26.0000 - rs
4
perfilhado em precedentes deste Tribunal. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO LIMINAR DEFERIDA SEM RECOMENDAÇÃO DE
URGÊNCIA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA MUNDIAL - COVID-19
VEÍCULO BEM DISPONÍVEL AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - RECURSO NÃO
PROVIDO.” (AI no 2110468-02.2020.8.26.0000 - 33a Câmara de Direito
Privado - rel. Des. Luiz Eurico - J. 04.06.2020).
“RECURSO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - BEM MOVEL
VEÍCULO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TUTELA PROVISÓRIA.
Insurgência contra decisão que defere a liminar de busca e
apreensão, mas posterga seu cumprimento para depois do
término do regime de plantão extraordinário instituído pela
Resolução 313/2020 do CNJ, nos termos do item 4 do Comunicado
CG 260/2020, sob o fundamento de que a apreensão do veículo
não se mostra indispensável nesse momento de pandemia que
assola o país e para preservar bem jurídico (a vida e a saúde
do oficial de justiça) de maior relevância do que o
patrimônio
da
instituição
financeira
(agravante).
O
cumprimento de medidas liminares de busca e apreensão durante
o período de plantão extraordinário está condicionado à prova
objetiva da urgência, cabendo ao juiz do processo avaliar e
declarar a existência de situação de urgência que autorize o
cumprimento da liminar deferida nesse período. Agravante que
não comprova, de forma objetiva, o risco de
ocultação/perecimento do bem pelo agravado, não bastando a
mera presunção legal nesse sentido para autorizar o
cumprimento imediato da liminar. Situação de urgência não
configurada, na forma da lei. Decisão mantida. Recurso de
agravo
de
instrumento
não
provido.”
(AI
no
2108264-82.2020.8.26.0000 - 25a Câmara de Direito Privado - rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143374-45.2020.8.26.0000 - rs
5
Marcondes D'Angelo - J. 02.06.2020).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. RESSALVA QUANTO À
OPORTUNIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO, EM VIRTUDE DO ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA E DO REGIME DO TRABALHO REMOTO.
PROVIDÊNCIA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. Ao deferir a medida
liminar, ressalvou o Juízo de primeiro grau que o cumprimento
do mandado deve ser realizado após a superação do estado de
calamidade pública e do regime de trabalho remoto instituídos
para combater a disseminação da pandemia da covid-19. Essa
providência deve prevalecer, considerando que o deferimento
da medida liminar se deu em virtude da constatação do
cabimento de tutela antecipada de evidência, portanto sem a
presença de 'periculum in mora', o que desautoriza cogitar do
imediato cumprimento do mandado, à luz da disciplina ditada
pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo (Resolução no 313 e Provimento CSM no
2.549/2020).” (AI no 2084109-15.2020.8.26.0000 - 31a Câmara de Direito
Privado - rel. Des. Antonio Rigolin - J. 19.05.2020).
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator